Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/3026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Determinei, ainda, entre outras medidas, que a Defesa apresentasse:

“12.1) Os nomes dos advogados que pretendam realizar as visitas e dos funcionários que trabalham na residência, para serem devidamente cadastrados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.2) Os responsáveis (enfermeiros ou técnicos) pelo acompanhamento diário (24 horas) do custodiado, com as devidas qualificações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
12.3) Semanalmente, relatórios médicos da condição clínica do custodiado”
A defesa em 27/3/2026 peticionou informando nomes dos profissionais (agentes de segurança, motoristas e demais colaboradores) que exercem atividades de rotina na residência, para fins de cadastramento (eDoc. 780).
Na decisão de 28/3/2026, autorizei o cadastramento dos profissionais indicados (eDoc. 783). 
Em 30/3/2026, a defesa apresentou rol complementar de profissionais da equipe de segurança (eDoc. 791) e, em resposta à decisão proferida na mesma data, em 31/3/2026, peticionou esclarecendo que todos os profissionais indicados no eDoc. 791 estão vinculados ao GSI - Gabinete de Segurança Institucional. 

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 21 do RiSTF, para resguardar o ambiente controlado necessário, AUTORIZO, o cadastramento dos seguintes profissionais de segurança, que exercem atividades de rotina na residência: 

                • Cristiano Marques de Mesquita, CPF 753.995.714-04; 
                • Jossandro da Silva, CPF 679.247.000-72; 
                • Estácio Leite da Silva Filho, CPF 666.668.991-72; 
                • Vladimir Alves Ferraz, CPF 634.142.010-20.

Ciência à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente